Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717769-67.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TABATA PIRES DE OLIVEIRA APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora